Tribunal: TJES
Processo: 0003288-07.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003288-07.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FELIPE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGOS 129, § 13, 147, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO I
M
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), ameaça (art. 147, do CP), e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), impondo-lhe a pena de 01 ano, 06 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto.
2. A defesa pleiteia a absolvição do apelante por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A primeira questão a ser analisada é se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas. A segunda questão consiste na análise da legalidade e proporcionalidade da fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade dos delitos restou comprovada por meio de Boletim Unificado (fls. 07/08v), Laudo Médico (fl. 14) e o depoimento da vítima, que narrou de forma detalhada as agressões físicas e ameaças, conforme se extrai das fls. 12/12v e mídia à fl. 105. As equimoses arroxeadas na coxa da vítima, conforme constatado no laudo pericial, corroboram o relato das agressões.
5. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, confirmados em juízo, também reforçam a autoria dos crimes imputados ao apelante.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. Assim, não há razão para afastar a condenação com base no princípio do
in dubio pro reo
, pois as provas são robustas e suficientes para manter a condenação.
7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal, especialmente no contexto de violência doméstica, é plenamente cabível, desde que haja pedido expresso na denúncia, como ocorreu no caso presente. A indenização visa tanto à compensação pelo sofrimento da vítima quanto ao caráter punitivo e preventivo em relação ao ofensor, sendo o valor arbitrado proporcional aos danos sofridos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso improvido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 386, VII.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003288-07.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FELIPE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz
Felipe da Silva
, inconformado com a sentença
proferida pelo Juízo
da
6ª Vara Criminal de Serra

às fls. 106/115.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/
0
3
,
in verbis
:

Aos 29 de abril de 2023, por volta de 14:00 horas, no Terminal de ônibus de Laranjeiras, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu, a decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência a Darliene Alves Sechel sua ex-companheira, bem como, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu-lhe a integridade corporal, causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 11, e, ainda, a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento afetivo por cerca de 02 (dois) anos, possuindo um filho em comum. Na época dos fatos, o casal estava separado há 4 (quatro) meses, em razão de um episódio de violência doméstica.

Consta, inclusive, que a vítima requereu e lhe foram deferidas medidas protetivas de urgência, aos 21 de fevereiro de 2023 (autos nº 0001370-65.2023.8.08.0048). Dentre as determinações contidas na decisão, consta a vedação do Denunciado de aproximação da vítima e de sua residência, bem como o contato pessoal ou virtual com ela. De tal decisão, o denunciado foi intimado em 21 de fevereiro de 2023.

Consta que no dia 28 de abril de 2023, de comum acordo com a ex-companheira, o denunciado foi ao encontro da babá e do filho comum do ex-casal e, pegou o filho para pernoitar com ele. Conforme combinado, a criança deveria ser entregue pelo pai à babá, no dia seguinte, às 17:00 horas.

Apurou-se, porém, que descumprindo a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, no dia 29 de abril, Às 14:00, o denunciado ligou para a vítima, dizendo que estava no Terminal de Ônibus de Laranjeiras, local onde a vítima também se encontrava. Diante disso, o denunciado foi até a ex-companheira, e passou a lhe ofender, proferindo palavras de baixo calão, além de dizer que ela era uma mãe irresponsável e que a criança estava sofrendo maus tratos sob os cuidados dela.

Infere-se também, que quando a vítima pegou o filho no colo, o denunciado iniciou uma série de ameaças contra ela, dizendo: se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, de hoje você não passa, e esta é a última vez que você vê seu filho. E, enquanto ameaçava a ex-companheira, o denunciado, com as mãos, apertava a coxa direita dela, o que causou a lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 11.

Consigne-se, por fim, que as atitudes do Denunciado foram presenciados por seguranças do Terminal de Ônibus, os quais acionaram a Polícia Militar (fl. 06). Os policiais militares compareceram ao local e, encaminharam os envolvidos à Delegacia Especializada, onde a vítima representou, criminalmente, contra o denunciado, bem como requereu a manutenção das medidas protetivas de urgência.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções dos
art
igo
s

129, §
13
,
e 147, ambos
Código Penal,
e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06
, à pena total de
01 (um) ano,
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais

no id.
8629912
, a defesa
requer
a absolvição do apelante, a
o fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação
,
com amparo no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
pretende
o afastamento d
a
fixação de valor mínimo para reparação de danos morais.

Demonstrad
os resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
iniciando pela análise do
pleito absolutório.

Nesse ponto,
ressalto que
a
materialidade
d
os crimes

restou comprovada
por meio do
Boletim Unificado de fls.
07/0
8
v
,
Boletim de Atendimento à fl. 09,
e
Laudo Médico à fl. 14, q
ue atesta
que
houve ofensa à integridade física d
a vítima,
que
foi atendida
apresentando

“
duas equimoses arroxeadas na face interna da coxa direita co cerca de 6 cm cada uma
”,
produzid
as por ação contundente
.

A

autoria
do ilícito também
é evidente
pe
la
prova testemunhal produzida nos autos
, razão pela qual passo a apreciá-l
a
s.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima Darliene Alves Sechel ainda em esfera investigativa, constantes às fls. 12/12v, oportunidade em que narrou de forma detalhada os fatos. Confira-se:

Que estão separados há 4 meses, aproximadamente; que o relacionamento durou aproximadamente 2 anos; que tem filho (1 ano) de Luiz Felipe; que Luiz Felipe trabalha; que não sabe dizer se Luiz Felipe tem aram de fogo; que tem MPU contra Luiz Felipe, mas mesmo assim manteve contato com Luiz Felipe por telefone; afirma que o motivo de contato era para pedir ajuda financeira para cuidar do filho; que Luiz Felipe é um bom pai, sempre deu toda e qualquer assistência; afirma que Luiz Felipe foi até a babá; que a declarante foi até a babá e lá encontrou Luiz Felipe; Que Luiz Felipe quer reconciliação; que a declarante autorizou levar o filho; [...] que ontem ficou combinado de Luiz Felipe entregar o filho do casal hoje as 17h; que por volta das 14h Luiz Felipe ligou para declarante dizendo que já estava no terminal, mas por coincidência a declarante também estava no terminal; que no terminal Luiz Felipe passou a chamar a declarante de mãe irresponsável e a xingou de vagabunda; que Luiz Felipe fica falando que o bebê tem sofrido maus tratos;
que a declarante foi pegar o neném no colo de Luiz Felipe, e neste ato Luiz Felipe deu um tapa na mão da declarante; que Luiz Felipe disse que aquele era última vez que a declarante estava vendo o filho; que a declarante virou as costas e saiu; que Luiz Felipe foi atrás da declarante e entregou o filho; que Luiz Felipe começou a dizer se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém, que de hoje você não passaria; que não é a primeira vez que Luiz Felipe; que Luiz Felipe ficou apertando a perna da declarante dizendo se não for minha, não vai ser de mais ninguém;
[...].”.

Posteriormente, a vítima foi ouvida em juízo (mídia à fl. 105), ocasião em que confirmou todos os fatos narrados na denúncia, destacando-se o seguinte trecho:

“
Que realmente o acusado entrou em contato com sua pessoa por meio de ligação, mesmo sabedor da existência de medidas protetivas e ao encontrarem no terminal rodoviário, movido por ciúmes, passaram a discutir, momento em que foi agredida e ameaçada pelo réu, após este dizer que ‘caso não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém ́ e que ́esta seria a última vez que viria o filho’.”

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
.
[...]
3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

As supramencionadas declarações, inclusive, estão em conformidade com o
Laudo Médico à fl. 14, q
ue atesta que
houve ofensa à integridade física d
a vítima,
que
foi atendida
apresentando

“
duas equimoses arroxeadas na face interna da coxa direita co cerca de 6 cm cada uma
”,
produzid
as por ação contundente
.

Outrossim,
somam-se
às declarações da
ofendida
a
s
narrativa
s
dos policiais militares responsáveis pela ocorrência às fls.
10/1
1
v
, posteriormente confirmada
s
em juízo pelo policial militar
Marcos Ferreira
, à fl.
105
. Senão, vejamos
:

Que foram acionados em razão de uma ocorrência no Terminal de Laranjeiras em que um casal havia discutido; Quem solicitou a viatura falou que a mulher havia sido agredida; Que chegando ao local, em patrulhamento, teve contato com a vítima, tomaram os depoimentos no local, entendemos a situação e encaminhamos; Que a guarnição não presenciou; Que a narrativa da vítima foi de que teria sido ameaçada e agredida; Que lembro que teve a situação da criança, que estava com a baba e o pai pegou sem autorização; [...].

Portanto, a negativa de autoria
apresentada pelo réu se encontra isolada nos autos, evidenciando-se como mera tentativa de se esquivar da repressão penal pelos crimes por ele praticado.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio do
in dubio pro re
o,
mas, ao contrário disso,
busc
a-se
ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que
a prova
documental e
m conjunto com
as declarações harmônicas da vítima
devem prevalecer em detrimento da negativa
de autoria
do acusado.

Dessa forma
,
tenho que
as provas
documentais e testemunhais
constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Luiz Felipe da Silva

pelo
s
crime
s
de lesão corporal
no contexto da violência doméstica,
ameaça
e descumprimento de medida protetiva
,

não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Por fim,

pleiteia a defesa a exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima
, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sob esse prisma, sabe-se que para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração no âmbito da violência doméstica, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória às fls. 02/03 dos autos físicos.

Sob tal enfoque, o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. "TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (RESP n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.068.756; Proc. 2022/0043633-0; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 24-A DA LEI Nº 11340/2006 C/C ART. 71 DO CP, ART. 147 C/C ART. 71 AMBOS DO CP, N/F DA LEI Nº 11.340/2006, E, ART. 147-A C/C ART. 71 DO CP N/F DA LEI Nº 11.340/06.[...] DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5 – A jurisprudência firmou entendimento no sentido de
ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
. No caso dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia. Destarte,
deve ser mantida a condenação ao pagamento no valor estipulado a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido pela vítima
. 6 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0004124-48.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, as condutas do acusado de ameaçar e agredir a vítima, além de descumprir medida protetiva anteriormente imposta, são de extrema gravidade, sendo
perfeitamente viável a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados à vítima
, a partir do cometimento da
s
infraç
ões
ora apreciada
s
.

À luz de todo o exposto,
e em conformidade com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo-se incólumes os

fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 6 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)